Tribunal: TJDFT
Processo: 0701815-63.2021.8.07.0008
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE DAR CUMULADO COM PERDAS E DANOS PARA COMPLEMENTAR O ACESSÓRIO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRELIMINAR ARGUÍDA EM CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS.
1. É incabível, na instância revisora, discutir matéria de mérito não enfrentada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância e inobservância aos princípios da congruência e adstrição.
2. A seguradora ostenta legitimidade para figurar no polo passivo de demanda em que a herdeira e ex-esposa do contratante objetivam receber o valor do consórcio pago. Há responsabilidade solidária entre a seguradora e a administradora do consórcio, pois ambas integram a cadeia de fornecimento de produtos e serviços.
3. Segundo a teoria da asserção, o interesse de agir deve ser aferido segundo os fatos narrados na petição inicial.
4. Apelação da 1a Ré conhecida e não provida. Apelação da 2a Ré conhecida em parte e, na parte conhecida, não provida. Preliminar arguida em contrarrazões acolhida. Preliminares arguidas por ambas nas razões recursais rejeitadas. Unânime.